Tribunal: TJMT
Processo: 1007003-28.2022.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1007003-28.2022.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: MARIA HELENA FERNANDES DOS REIS M.E.
Recorrida: ALOHESIA MARIA DA SILVA.
Data de Julgamento: 19/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇOS FUNERÁRIOS - MORTE POR COVID-19 - NEGATIVA DE COBERTURA - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - CLÁUSULA ABUSIVA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cláusula restritiva de direitos, afastando da cobertura as mortes causadas por eventos pandêmicos, inserida no contrato em desacordo com as diretrizes estabelecidas no art. 56 do CDC.
2. Abusividade reconhecida.
3. Incontroversa a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais.
4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
5. A reclamante faz jus à devida restituição dos valores pagos de forma indevida, conforme determinado na sentença.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007003-28.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALOHESIA MARIA DA SILVA - CPF: 352.977.271-20 (RECORRENTE), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), MARIA HELENA FERNANDES DOS REIS - CNPJ: 00.577.436/0001-48 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023